Tribunal: TJSP
Processo: 2338778-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: do ato decisório no órgão oficial. Há de se considerar que o agravante sequer se insurgiu contra o laudo pericial confeccionado no momento da apresentação da exceção de pré-executividade, fato que demonstra que não houve prejuízo à parte agravante. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2338778-29.2023.8.26.0000; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 25/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Luis Roberto Reuter Torro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

25/04/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade da execução, em razão de não ter sido regularmente intimada a parte executada da nomeação do perito para avaliação do bem, da data da vistoria e do laudo produzido. Inocorrência. Agravante foi regularmente citado e intimado em relação a penhora

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade da execução, em razão de não ter sido regularmente intimada a parte executada da nomeação do perito para avaliação do bem, da data da vistoria e do laudo produzido. Inocorrência. Agravante foi regularmente citado e intimado em relação a penhora do bem. Nulidade afastada. A nulidade suscitada pela parte agravante em relação a ausência de intimação, não possui amparo legal, posto que o Código de Processo Civil não determina intimação pessoal a respeito do ato, razão pela qual incide a regra geral do efeito material da revelia, nos termos do artigo 346 combinado com o artigo 771, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Ainda que assim não fosse, o comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a ato de intimação supre vício de comunicação processual. Ademais, tem-se que os prazos contra revel que não tenha patrono constituído nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Há de se considerar que o agravante sequer se insurgiu contra o laudo pericial confeccionado no momento da apresentação da exceção de pré-executividade, fato que demonstra que não houve prejuízo à parte agravante. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.